Tribunal: CARF
Processo: 19647.004828/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004828/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.908 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
SIMONE DE VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. RETIFICAÇÃO DA DAA SEM O PRÉVIO CONHECIMENTO DO
CONTRIBUINTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Não restando demonstrada que a retificação da DAA foi efetuada por terceiros
e sem o conhecimento, anuência ou autorização da contribuinte, que por sua
vez subscreve a peça impugnatória contestando tempestivamente o lançamento,
não há que se falar em insubsistência ou nulidade do lançamento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEI No 8.852/94. DEDUTIBILIDADE.
EXCLUSÃO DO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não constituem hipóteses de isenção ou não incidência do imposto de renda,
que requerem, pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
previsão legal específica para viabilizar o seu exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004828/2009-14
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.908 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004828/2009-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 30/34):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado a Notificação de Lançamento, de
fls. 15/18, na qual foi alterado o imposto a restituir apurado pelo contribuinte de R$
4.830,17, para R$ 2.159,76, relativamente ao ano-calendário de 2005, exercício 2006, já
restituído, quando do processamento da declaração de ajuste anual retificada.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 16)
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
"RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS - TITULAR
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica ou Física, decorrentes
de trabalho com vínculo empregatício, conforme DIRF-Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 10.874,88, da fonte
pagadora Comando da Marinha, total dos rendimentos tributáveis de R$
56.753,28, e o rendimento declarado R$ 45.878,40."
3. O contribuinte apresentou SRL Solicitação de Retificação de Lançamento, sendo a
mesma indeferida, conforme consta do Resultado da Solicitação de Retificação de
Lançamento - SRL fls.04.
4. Conforme se verifica no Demonstrativo das Alterações na Declaração de Ajuste
Anual (fl. 15/18) foram efetuadas as seguintes modificações na DIRPF retificadora em
exame, com base nas informações prestadas na DIRF pela sua fonte pagadora.:

5. Devidamente cientificado da autuação o contribuinte apresentou, a impugnação de
fls. 01/2, para alegar em sínteses que:
5.1. discorre sobre os conceitos de rendimentos e vantagens, aduzindo que a Lei no
8.852, de 1994, no seu art. 1o, inc. III, alínea "n", é explicita em excluir o adicional por
tempo de serviço da remuneração paga;
5.2. aduz que o Decreto no 3.000, de 1999, em seu art. 43, que trata da tributação sobre
rendimentos provenientes do trabalho assalariado, não menciona em seus incisos a
incidência do imposto de renda sobre adicional por tempo de serviço;
5.3. afirma que a Lei no 8.852, de 1994, sobrepõe a Lei no 7.713, de 1988, quando exclui
da base de remuneração o adicional por tempo de serviço, dentre outras verbas;
5.4. citando diversas leis (no 8.134, de 1990; no 9.250, de 1995; no 9.532, de 1997; no
9.887, de 1999), menciona que os argumentos esposados pelo Ministério da Fazenda
são totalmente inconsistentes, uma vez que em momento algum tratam do fundamento
em discussão, ou seja, a não tributação sobre os adicionais;
5.5. conclui que seja cancelada a Notificação de Lançamento bem como seja acatada a
impugnação, para excluir da base de cálculo a vantagens nela incorporada a título de
adicional por tempo de serviço.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.908 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004828/2009-14

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
INCIDÊNCIA. A incidência do imposto de renda abrange a renda e os proventos de
qualquer natureza, independentemente da denominação da receita ou do rendimento,
conforme previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional. Não estando relacionado
em nenhuma das hipóteses legais de exclusão da incidência do imposto, há que se
considerar tributável a percepção desta verba.
EXCLUSÃO DE VERBAS PARA FINS DO "ABATE-TETO". LEI N° 8.852, de 2004.
As exclusões do adicional por tempo de serviço, da compensação orgânica e do 13°
salário (gratificação natalina) previstas no inc. III do art. 3° da Lei n° 8.894, de
04/02/1994, dirigem-se ao estabelecimento do limite da retribuição pecuniária devida
pela Unido aos servidores públicos, não tendo repercussão na seara tributária.
As exclusões do conceito de remuneração estabelecidas na Lei 8.852/94 não são
hipóteses de isenção ou não incidência do IRPF, dado que apenas lei especifica que trate
expressamente do imposto de renda pode estabelecer isenções.
ISENÇÃO. RESERVA LEGAL. INTERPRETAÇÃO. A isenção necessita de previsão
em lei especifica do ente político tributante (Constituição Federal de 1988, art. 150, §
6°) e a sua outorga deve ser interpretada literalmente (art. 111 do Código Tributário
Nacional).
Cientificada da decisão, em 10/05/2012 (fls. 38), a contribuinte, em 06/06/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 40/41), alegando que não procedeu qualquer retificação de
declaração de ajuste, e que verificando o site da RFB teve ciência da existência de uma DAA
retificadora, porém não têm ciência de como ocorreu tal fato, não sabendo o que aconteceu para
a modificação da situação fiscal originária. Alega ainda que a existência de DAA retificadora só
pode ser um equívoco do sistema de dados, não reconhecendo assim qualquer outra DAA a não
ser a original apresentada em 29/03/2006 às 11:11:31, com rendimentos tributáveis declarados
no valor de R$ 56.753,28, ao teor do informe emitido pela fonte pagadora. Registra também que
tal fato ocorreu no ano-calendário de 2007, oportunidade que também declarou não haver
procedido nenhuma retificadora, sendo correta a DAA original apresentada. Requer, ao final, lhe
seja concedido prazo para manifestar sobre o processo e DAA retificadora (até então por ela
desconhecida), com a devolução do prazo recursal ou, casso assim não se entenda, seja procedida
a adequação do imposto apurado e já restituído na DAA original, diante do não reconhecimento
da apresentação da DAA retificadora ora manifestado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 42/67.
Em 27/05/2022, em face da dispensa, a pedido, do mandato do conselheiro relator,
Raimundo Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 68), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.908 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004828/2009-14

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da declaração de ajuste retificadora
regularmente apresentada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 10.874,88, constatada em sede de revisão da DAA/2006 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, sob a alegação de que não reconhece a DAA retificadora
revisada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 30/34) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 22/25), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Após detida análise dos autos, constato que se de um lado a peça recursal afirma o
desconhecimento da contribuinte acerca de eventual retificação da DAA/2006, por outro e em
contrapartida, não traz elementos hábeis e contundentes a demonstrar o alegado
desconhecimento da conduta fiscal praticada que resultou na lavratura do lançamento
indeferindo a majoração do imposto a restituir originalmente declarado.
Ademais, chama a atenção o fato de a contribuinte ao ser regularmente intimada
da autuação em seu domicílio fiscal efeito (fls. 21), apresentou tempestivamente defesa
inclusive subscrevendo a peça impugnatória (fls. 2/4), importando em afirmar, por corolário
lógico, que se eventualmente não praticou, por certo teve conhecimento, anuiu e autorizou a
retificação da DAA procedida, restando assim demonstrada a autoria e materialidade da conduta
perpetrada que culminou com o lançamento fiscal objurgado, justificando a manutenção da
imposição tributária.
Destarte, considerando que a Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas alegações a modificar o julgado, no que tange a autuação propriamente dita, limitando-se
basicamente em negar ter promovido a retificação da DAA, mesmo apresentando impugnação
tempestiva contestando o lançamento fiscal – sendo certo que os rendimentos omitidos estão em
desalinho com os critérios de dedutibilidade da legislação de regência, levando-se em conta que
a Lei no 8.852/94 não outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência tributária –
me convenço do acerto da decisão recorrida.
Não obstante, vale registrar que tal matéria já se encontra sedimentada neste
CARF, inclusive culminando com a edição da súmula vinculante no 68:
Súmula no 68:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.908 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004828/2009-14

A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Por fim, cabe salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Original